Tribunal: CARF
Processo: 16327.720072/2022-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720072/2022-48
ACÓRDÃO
3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRATO
DE
MÚTUO.
BÔNUS
DE
ADIMPLÊNCIA.
DESCONTO
CONDICIONAL.
Para ser considerado um desconto incondicional o Bônus de Adimplência
deve constar do contrato de mútuo e não depender de evento posterior à
emissão desse documento, ao contrário do desconto condicional, que
depende de evento posterior à formalização do contrato, usualmente do
pagamento da dívida dentro de certo prazo. Hipótese em que o mutuário,
para obter o desconto, tem de efetuar o pagamento da dívida até a data de
vencimento, ou seja, a obtenção do desconto depende de um evento
posterior à emissão do contrato. O Bônus de Adimplência, portanto, se
enquadra como desconto condicional e integra as bases de cálculo do PIS e
da Cofins.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
DESCONTO CONDICIONAL. VEDADA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
O bônus de adimplência é desconto condicional, uma vez que depende de
evento posterior e incerto, que pode ou não ser adimplido pela parte, por
isso integra a base de cálculo da contribuição.

ACÓRDÃO
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata-se de Autos de Infração - AI por meio dos quais se exigem Contribuição para
o PIS e Cofins, multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora.
Por meio do Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 18/29 a Autoridade
lançadora esclarece que:
- Em análise aos dados da EFD Contribuições foi identificada a seguinte conta
redutora da base de cálculo do PIS e da Cofins nos meses de janeiro a dezembro
de 2017:
Em resposta ao Termo de Intimação - TIF 08 a Fiscalizada alegou que a dedução da
base de cálculo do PIS e da Cofins a título de Bônus de Adimplência/Rebate se
trata de descontos incondicionais concedidos previstos nos contratos firmados
entre os clientes e a instituição financeira.
- A Fiscalizada também afirmou que os descontos são concedidos no caso de as
parcelas devidas pelo mutuário serem adimplidas até a data do vencimento. Alega
ainda que, pelo fato desse desconto estar previsto nos contratos não dependem
de condição futura e incerta, estando caracterizados como descontos
incondicionais.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
3
O desconto incondicional é aquele que não depende do cumprimento de
nenhuma condição, nem mesmo o pagamento antecipado. - Os descontos
incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos (IN SRF no 51, de 1978). - Os
descontos condicionais, por sua vez, são aqueles concedidos sob condição, isto é,
dependentes da prática de determinado ato por parte do beneficiário. Esses
descontos não são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da Cofins e geralmente
constam das condições de pagamento, como é o caso do desconto por
pagamento antecipado. - O bônus por adimplência concedido aos mutuários do
Banco do Brasil depende de uma condição para se realizar: o cliente deve pagar a
parcela devida até o vencimento. Portanto esta é a condição, que depende da
vontade de uma das partes. O cliente pode, inclusive, não usufruir do desconto e
pagar depois do vencimento, ou seja, trata-se claramente de um evento futuro e
incerto.
1.2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - Na planilha de base de cálculo do PIS e da
Cofins apresentada pelo contribuinte verificou-se que houve a indevida dos
valores
contabilizados
na
conta
contábil
607806200
-
Bônus
de
Adimplência/Rebate no valor de R$ 200.491.916,47.
- O contribuinte alega que a exclusão dos valores foi feita com base nos artigos 2o
e 3o da Lei no 9.718, de 1998, IN RFB no 1.911, de 2019, Decreto-Lei no 1.598, de
1977 e IN SRF no 51, de 1978, que trata dos descontos incondicionais.
- A contabilização na ECF do Bônus de Adimplência/Rebate foi efetuada a título de
Outras Despesas Operacionais - Cosif 8.1.9.99.00.
- Entretanto, tal exclusão não encontra respaldo na Lei no 9.718, de 1998, motivo
pelo qual a conta contábil 607806200 - Bônus de Adimplência/Rebate não poderá
ser deduzida da base de cálculo do PIS e da Cofins para o período fiscalizado, por
não se tratar de desconto incondicional concedido.
2 IMPUGNAÇÃO Cientificada em 25/01/2022 a Autuada apresentou a impugnação
de fls. 583/590 em 22/02/2022, aduzindo, em síntese, que:
2.1 BÔNUS ADIMPLÊNCIA DA RUBRICA 607806200 - A rubrica em questão se
destina ao registro dos descontos conferidos nas seguintes operações:
a) 60780.62.01-1 Proger Urbano Empresarial: BB Microcrédito Empreendedor, BB
Microcrédito Solidário Giro e BB Microcrédito Empreendedor; b) 60780.62.04-6
Proger Urbano Empresarial - Convênios Diversos: Proger Urbano e Proger
Turismo; c) 60780.62.08-9 - Bônus Parcela em dia: BB Giro Mix Pasep e BB Giro
Empresa;
- Em resposta à requisição da Autoridade fiscal foram apresentados contratos
representativos dessas operações, acostados às fls. 543/572, por meio dos quais
se demonstra que os descontos foram concedidos na efetivação do negócio, para
que este fosse celebrado, sem depender de evento posterior.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
4
- Os descontos foram estipulados nos instrumentos contratuais - parágrafos 5o e
6o da cláusula de encargos financeiros do contrato no 6.705.870 (fl. 551) e o
parágrafo 7o da Cláusula 8a do contrato 276.413.210 (fl. 565) - como redutores do
preço, este definido no momento da contratação.
- Sob a ótica da Fiscalizada esses bônus não dependem de evento futuro ou
incerto.
- Trata-se de negócio jurídico sujeito a termo, conforme disciplinado nos artigos
131, 132 e 135 do Código Civil - CC não havendo que se falar em condição (art.
121 do CC). Uma vez aceita a oferta, o contrato está perfeito e acabado.
- Os valores em comento consubstanciam redutores do preço e não dependem de
evento para se verificar, razão por que devem ser tratados como descontos
incondicionais, na forma do item 4.2 da IN SRF no 51, de 1978.
2.2 DESCONTOS INCONDICIONAIS AFERIDOS SOB A ÓTICA DO CONTRIBUINTE - A
Lei no 9.718, de 1988 (art. 3o, §2o, II) autoriza a exclusão dos descontos
incondicionais do faturamento/receita bruta, base de cálculo da Contribuição para
o PIS e da Cofins.
- O desconto estabelecido em nota fiscal, boleto ou contrato, que não possui
condição de pós-venda para a sua obtenção, enquadra-se na hipótese de exclusão
de receita (IN SRF no 51, de 1978).
- O caráter dessa bonificação deve ser aferido sob a ótica do Sujeito Passivo da
obrigação tributária, isto é, deve-se aferir a existência de evento futuro e incerto
relacionado ao próprio contribuinte, para fins de classificação do desconto como
condicional (tributável), ou incondicional (não tributável).
- Os descontos em questão representam apenas a diferença “entre o preço da
oferta e o valor que será efetivamente pago”, não constituindo receita do
vendedor, motivo pelo qual não se sujeitam à incidência das contribuições.
2.3 TRATAMENTO CONFERIDO AO BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA - Os bônus previstos
nos contratos de mútuo não se sujeitam a evento futuro e incerto, nos moldes
estabelecidos nos artigos 121 e seguintes do Código Civil, que dispõem sobre as
obrigações sujeitas a condição, porquanto a eficácia da vontade da parte que a
concede se perfectibiliza antes da consumação do fato gerador do PIS e Cofins
(antes do faturamento).
- Nesse ponto, vale distinguir dois elementos acidentais dos negócios jurídicos,
que parecem ter sido confundidos pela Fiscalização: a condição e o termo.
- Nas obrigações condicionais a eficácia do negócio está vinculada a um
acontecimento futuro e incerto, que pode ser suspensiva (protelada até a
ocorrência do evento) ou resolutiva (produz efeitos até a ocorrência do evento).
- Por outro lado, as obrigações a termo caracterizam-se pela fixação de um marco
temporal para o início ou término da eficácia do negócio jurídico. Nessa
modalidade não há negócio condicional ou condicionado, isto é, o nascimento ou
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
5
extinção da obrigação não depende da ocorrência de evento incerto. Ao
contrário, o negócio já foi definido, porém a sua eficácia ou extinção foi projetado
para um determinado momento futuro.
- A cláusula de pontualidade enquadra-se nas obrigações a termo, uma vez que se
destina a delimitar o limite temporal para a eficácia do negócio (o desconto -
redutor do preço da venda), cuja existência é certa (não está condicionada).
- No caso em tela, a Instituição Financeira oferece uma vantagem com prazo de
validade, evento certo e final para pagamento com desconto. Aceita a oferta,
mediante a quitação tempestiva da parcela, o contrato encontra-se perfeito e
acabado. Não existe, portanto, a incerteza característica das obrigações sujeitas à
condição.
- A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, por meio da Solução de
Consulta Cosit no 49, firmou entendimento de que os descontos concedidos por
empresas conveniadas à programa de pontos ou bônus enquadram-se como
incondicionais, excluídos da incidência de PIS e da Cofins.
- Os bônus previstos nos contratos do Impugnante enquadram-se como descontos
incondicionais, pactuados como redutores do preço, motivo pelo qual são
dedutíveis do faturamento/receita bruta, na forma do item 4.2 da IN SRF no 51, de
1978, e, portanto, insuscetíveis de tributação pelo PIS e Cofins.
2.4 REVISÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - O processo administrativo deve sempre
priorizar o princípio da verdade material, que atribui à Autoridade administrativa
o dever-poder de anular, corrigir ou modificar o lançamento, independentemente
de se tratar de erro de fato ou erro de direito.
- Essa revisão constitui dever da Administração para resgatar a legalidade violada
do ato administrativo, pois é inadmissível que se possa considerar como válido
lançamento maculado por vício, omissão ou incorreção que comprometa a
própria essência da cobrança do crédito.
2.5 PEDIDO - Requer seja acolhida a presente impugnação para reconhecer a
improcedência das autuações lavradas, desconstituir os lançamentos realizados e
declarar a insubsistência do crédito tributário impugnado.
É o relatório.
A IMPUGNAÇÃO foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2017 CONTRATO DE MÚTUO. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. DESCONTO
CONDICIONAL.
Para ser considerado um desconto incondicional o Bônus de Adimplência deve
constar do contrato de mútuo e não depender de evento posterior à emissão
desse documento, ao contrário do desconto condicional, que depende de evento
posterior à formalização do contrato, usualmente do pagamento da dívida dentro
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
6
de certo prazo. Hipótese em que o mutuário, para obter o desconto, tem de
efetuar o pagamento da dívida até a data de vencimento, ou seja, a obtenção do
desconto depende de um evento posterior à emissão do contrato. O Bônus de
Adimplência, portanto, se enquadra como desconto condicional e integra as bases
de cálculo do PIS e da Cofins.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II. DO BÔNUS PREVISTO NOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO RECORRENTE - Os
descontos sob litígio foram pactuados em contratos de financiamento celebrados
pelo Recorrente, cujos instrumentos foram apresentados à fiscalização, presentes
nestes autos, com trechos transcritos na decisão recorrida.
III. DO CARÁTER INCONDICIONAL DO DESCONTO DE PONTUALIDADE E DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADEQUADO - A Lei no 9.718/1988 (art. 3o, §2o, II)
autoriza a exclusão dos descontos incondicionais do faturamento/receita bruta,
base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins.
IV.
DA
REVISÃO
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
–
DOS
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS E DA INCORREÇÃO DOS VALORES AUTUADOS - Dispõe o art.
53 da Lei no 9.784/99, que "a Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos."
V. CONCLUSÃO ISSO POSTO, requer-se o provimento do presente recurso, para
determinar o cancelamento do Auto de Infração e declarar a insubsistência do
crédito tributário impugnado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Os valores objeto do litígio dizem respeito aos descontos concedidos pelo
Recorrente aos seus clientes, estipulados de forma definitiva nos instrumentos contratuais de
financiamento – definidos no ato da contratação, em incentivo à celebração do negócio, com
prazo de validade estabelecido (colacionados nos autos, por amostragem) – tratados como
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
7
descontos incondicionais, excluídos da base de cálculo das referidas Contribuições, nos termos do
item 4.2 da IN SRF 51/1978.
Nesse sentido, alega o recorrente que o bônus em questão foi estipulado na
celebração do negócio, com a finalidade de incentivar a contratação mediante a redução do preço
de venda. Não há condição (evento futuro e incerto) atrelada à eficácia da cláusula, tão somente
prazo de validade pré-definido.
Nessa ótica, entende-se que a cláusula de bonificação consubstancia um negócio
sujeito a termo, conforme o disposto nos arts. 132 a 135 do Código Civil Brasileiro.
A Lei no 9.718/1988 (art. 3o, §2o, II) autoriza a exclusão dos descontos
incondicionais do faturamento/receita bruta, base de cálculo das Contribuições
para o PIS/Pasep e a Cofins.
Segundo a definição positivada na IN SRF no 51/1978, os descontos incondicionais
são considerados “parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos”.
No entanto, a DRJ julgou improcedente a impugnação ao Auto de infração objeto
destes autos, para confirmar a exigência de Contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS sobre os
valores registrados na rubrica 607806200, de intitulada “Bônus Adimplência/Rebate”, referentes
ao ano-calendário de 2017.
Ou seja, os referidos descontos não se enquadrariam na hipótese de exclusão
prevista no citado dispositivo da IN 51/1978, porque a sua concessão dependeria do pagamento
das prestações de financiamento até o vencimento da obrigação, o que evidenciaria o seu caráter
condicional, dependente de evento futuro e incerto, sujeito à incidência das Contribuições Sociais
da Lei no 9.718/1998.
Isso porque as cláusulas contratuais que tratam do Bônus de Adimplência estão
descritas nos contratos apresentados nos seguintes termos: Nota de Crédito Comercial, às fls.
550/558. Vejamos:

Nesse sentido, as cláusulas supracitadas evidenciam que o Bônus de Adimplência
depende de o financiado pagar integralmente as prestações do mútuo até a data do respectivo
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
8
vencimento, hipótese em que lhe será concedido um bônus no percentual de 10% incidente sobre
os encargos adicionais previstos contratualmente.
Assim, o efeito da cláusula do Bônus de Adimplência (desconto de 10% sobre os
encargos adicionais) está condicionado ao pagamento integral das prestações da dívida até a data
do respectivo vencimento, o que revela a existência de um evento futuro e incerto, porquanto não
se sabe se o mutuário irá ou não fazer o pagamento integral. De conseguinte, a cláusula do Bônus
de Adimplência tem a natureza de uma “condição”.
Ademais, não poderia ser diferente, pois os efeitos da obrigação a termo final estão
subordinados a um acontecimento futuro e certo e, no caso concreto, não se tem a certeza de que
o mutuário irá efetuar o pagamento até a data de vencimento.
Dessa forma, fixada a premissa de que na cláusula do Bônus de Adimplência existe
uma “condição” para que o mutuário obtenha um desconto de 10% sobre os encargos adicionais,
cumpre examinar se este desconto é condicional ou incondicional, para se verificar, então, se os
valores deste bônus podem ou não serem excluídos das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Consoante análise do art. 3o, § 2o, I da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
verifica-se que os valores do Bônus de Adimplência não podem ser excluídos das bases de cálculo
da Contribuição para o PIS e da Cofins, uma vez que se enquadram como desconto condicional e
não incondicional. Vejamos:
Lei 9.718, de 1998 Art. 3o (...)§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo
das contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
Assim, verifica-se que o item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de
novembro de 1978, esclarece o que se entende por “descontos incondicionais”, os quais são
também conhecidos como descontos comerciais. Vejamos:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Ou seja, para ser considerado um desconto incondicional o Bônus de Adimplência
deve constar do contrato e não depender de evento posterior à emissão desse documento. O
primeiro requisito está atendido, porquanto o bônus encontra previsão em contratos de mútuo. O
segundo, no entanto, não se mostra presente, haja vista que, para obter o desconto, o mutuário
terá que efetuar o pagamento até a data de vencimento, ou seja, a obtenção do desconto
depende de um evento posterior à emissão do contrato.
No entanto, os descontos condicionais, por seu turno, são aqueles que dependem
de evento posterior à formalização do contrato, usualmente do pagamento da compra dentro de
certo prazo.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
9
Por outro lado, o recorrente reitera que a Lei no 9.718/1988 (art. 3o, §2o, II) autoriza
a exclusão dos descontos incondicionais do faturamento/receita bruta, base de cálculo das
Contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins.
Nessa perspectiva, é mister concluir que a cláusula de bonificação por
pontualidade tem natureza de obrigação a termo, uma vez que se destina a
delimitar o limite temporal para a eficácia do negócio (o desconto – redutor do
preço da venda), cuja existência é certa (não está condicionada).
Conforme se extrai dos contratos acostados, o Recorrente ofereceu uma
vantagem com prazo de validade, evento certo e final para pagamento com
desconto. Aceita a oferta, mediante a quitação tempestiva da parcela, o contrato
resta perfeito e acabado – não havendo de se cogitar do elemento de incerteza,
característica das obrigações condicionais.
Acrescente-se que a Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Cosit no 49,
firmou entendimento de que os descontos concedidos por empresas conveniadas
à programa de pontos ou bônus se enquadram como incondicionais, excluídos da
incidência de PIS e da Cofins.
Embora os programas examinados na referida Solução de Consulta sejam distintos
do bônus em exame, ambas as hipóteses envolvem a redução antecipada de
preços, pactuada na efetivação do negócio, como característica determinante ao
seu enquadramento como desconto incondicional.
26. Nessa linha, indene de dúvida que os bônus previstos nos contratos do
Recorrente se enquadram na hipótese prevista no item 4.2 da IN SRF 51/1978, de
exclusão da receita tributável pelo PIS e COFINS.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que as alegações do recorrente não têm o
condão de elidir o procedimento fiscal, eis que:
a) O fato de o desconto (Bônus de Adimplência) ter sido definido no momento da
contratação não é suficiente para considerá-lo desconto incondicional, dada a sua
dependência de um evento futuro e incerto, qual seja, o pagamento integral das
prestações do mútuo até a data do respectivo vencimento.
b) A eficácia da vontade da parte que concede o bônus somente se perfectibiliza
com o pagamento integral das prestações do mútuo até a data do respectivo
vencimento, portanto, concomitantemente à consumação do fato gerador do PIS
e da Cofins no regime cumulativo.
c) A Solução de Consulta no 49 - Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, é inaplicável a
este caso concreto, por se referir à venda de mercadorias recebidas com créditos
promocionais que não representam ingresso de novos recursos, inexistindo
condições pós-venda para obtenção do desconto, diferentemente do Bônus de
Adimplência tratado neste voto, que está condicionado ao pagamento integral
das prestações da dívida assumida em decorrência do contrato.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
10
Portanto, a decisão recorrida acertadamente considerou assim como demonstrado
no TVF que o referido bônus de adimplência não se configura como um desconto incondicional
posto que atrelado a um evento futuro e incerto. Dessa forma adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Observo, inicialmente, que é possível que um negócio jurídico tenha a sua eficácia
subordinada a determinado acontecimento (condição). De acordo com o art. 121
do Código Civil:
Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da
vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e
incerto.
Assim, a condição é a cláusula que tem o condão de postergar a eficácia do
negócio jurídico a um acontecimento futuro e não certo, sendo seus requisitos
básicos a incerteza e a futuridade.
O termo, por seu turno, é a indicação do momento em que começa ou termina
um negócio jurídico, podendo ser, respectivamente, inicial ou final. Assim, a
obrigação a termo final é aquela em que as partes subordinam os efeitos do ato
negocial a um acontecimento futuro e certo, sendo seus caracteres elementares a
certeza e a futuridade.
O termo final diferencia-se da condição, portanto, em decorrência da sua
fatalidade, que contrasta com a incerteza da condição, embora ambos sejam
caracterizados por eventos futuros.
4 O BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA PREVISTO NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A
AUTUADA E SEUS CLIENTES As cláusulas contratuais que tratam do Bônus de
Adimplência estão descritas nos contratos apresentados nos seguintes termos:
Nota de Crédito Comercial, às fls. 550/558 Contrato de Abertura de Crédito, às fls.
559/572 As cláusulas transcritas evidenciam que o Bônus de Adimplência
depende de o financiado pagar integralmente as prestações do mútuo até a data
do respectivo vencimento, hipótese em que lhe será concedido um bônus no
percentual de 10% incidente sobre os encargos adicionais previstos
contratualmente.
Em outras palavras: o efeito da cláusula do Bônus de Adimplência (desconto de
10% sobre os encargos adicionais) está condicionado ao pagamento integral das
prestações da dívida até a data do respectivo vencimento, o que revela a
existência de um evento futuro e incerto, porquanto não se sabe se o mutuário irá
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
11
ou não fazer o pagamento integral. De conseguinte, a cláusula do Bônus de
Adimplência tem a natureza de uma “condição”.
E não poderia ser diferente, pois os efeitos da obrigação a termo final estão
subordinados a um acontecimento futuro e certo e, no caso concreto, não se tem
a certeza de que o mutuário irá efetuar o pagamento até a data de vencimento.
Fixada a premissa de que na cláusula do Bônus de Adimplência existe uma
“condição” para que o mutuário obtenha um desconto de 10% sobre os encargos
adicionais, cumpre examinar se este desconto é condicional ou incondicional, para
se verificar, então, se os valores deste bônus podem ou não serem excluídos das
bases de cálculo do PIS e da Cofins.
5 BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA: DESCONTO CONDICIONAL OU INCONDICIONAL O item
4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, esclarece o
que se entende por “descontos incondicionais”, os quais são também conhecidos
como descontos comerciais:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Assim, para ser considerado um desconto incondicional o Bônus de Adimplência
deve constar do contrato e não depender de evento posterior à emissão desse
documento. O primeiro requisito está atendido, porquanto o bônus encontra
previsão em contratos de mútuo. O segundo, no entanto, não se mostra presente,
haja vista que, para obter o desconto, o mutuário terá que efetuar o pagamento
até a data de vencimento, ou seja, a obtenção do desconto depende de um
evento posterior à emissão do contrato.
Os descontos condicionais, por seu turno, são aqueles que dependem de evento
posterior à formalização do contrato, usualmente do pagamento da compra
dentro de certo prazo.
Nesse cenário, é indene de dúvidas que o Bônus de Adimplência se enquadra
como desconto condicional.
6 POSSIBILIDADE OU NÃO DE EXCLUSÃO DO BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA DAS BASES
DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS O tratamento fiscal
aplicável aos descontos, no regime cumulativo do PIS e da Cofins, está previsto no
art. 3o, § 2o, I da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, nos seguintes termos:
Lei 9.718, de 1998 Art. 3o (...)§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo
das contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
Nesse contexto normativo, os valores do Bônus de Adimplência não podem ser
excluídos das bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, uma vez que
se enquadram como desconto condicional e não incondicional.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.937 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720072/2022-48
12
Consoante análise das normas supracitadas, verifica-se que a decisão recorrida
concluiu acertadamente que os custos dessas operações não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 708
DF CARF MF
Original